Tribunal: TJSP
Processo: 0028031-70.2012.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000097591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0028031-70.2012.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
apelantes ANTONIO PEREIRA DE LACERDA e JACILENE RIBEIRO
NASCIMENTO, é apelado OLYMPIO INOCENCIO DO AMARAL NETTO (POR
CURADOR).
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO PAZINE NETO (Presidente sem voto), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028031-70.2012.8.26.0564
2
Apelação Cível no 0028031-70.2012.8.26.0564
Apelantes: Antonio Pereira de Lacerda e Jacilene Ribeiro Nascimento
Apelado: Olympio Inocencio do Amaral Netto
Comarca: São Bernardo do Campo
V. 0577
APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. EXTINÇÃO DO
PROCESSO
SEM
RESOLUÇÃO
DO
MÉRITO.
INVIABILIDADE.
INÉRCIA
DO
AUTOR
NÃO
VERIFICADA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA
PARTE PARA REGULARIZAR VÍCIO ANTES DA
EXTINÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 317 DO CPC.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença judicial, cujo
relatório adoto (pág. 729), proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível de São
Bernardo do Campo, que, em ação de usucapião extraordinário, julgou extinto
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil.
Apelam os autores (págs.742/763). Sustentam que a sentença é
nula, pois afronta o disposto nos artigos 246, 256, 259 e 489 do Código de
Processo Civil, e contém erro material, uma vez que não se manteve inerte
diante da determinação do Juízo. Quanto ao mérito, alegam que estão na
posse do imóvel desde setembro de 1997 e que estão presentes todos os
requisitos que autorizam a aquisição da propriedade pela usucapião, nos
termos do artigo 1.238 do Código Civil.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 764/766).
Houve oposição ao julgamento virtual (pág. 783).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028031-70.2012.8.26.0564
3
É O RELATÓRIO.
VOTO.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, com o devido respeito a entendimento diverso, não é
hipótese de carência da ação. Os apelantes precisam da prestação
jurisdicional, solicitada de forma adequada, e, ao contrário do que consta, não
se mantiveram inertes.
Pelo que se verifica dos autos, o MM Juiz a quo determinou a
"intimação da parte contrária" para promover a habilitação do espólio,
sucessores ou herdeiros dos coproprietários falecidos, Geraldo Cordeiro,
Misao Shirahara e Maria das Chagas, para prosseguimento do feito. Antes
mesmo da publicação da decisão, os apelantes informaram a impossibilidade
de cumprir a determinação e requereram a citação por edital do espólio dos
coproprietários indicados às págs. 723.
O Magistrado singular, então, entendendo que os autores não
fizeram nenhum esforço no intuito de promover a habilitação dos herdeiros,
quedando-se inertes, e que não havia “interesse de agir da parte em demandar
contra pessoa morta”, indeferiu o pedido de citação por edital e julgou extinto
o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso
VI, do Código de Processo Civil (pág. 729).

Todavia, ante o indeferimento do pedido de citação por edital dos
coproprietários falecidos e antes da extinção do processo, os recorrentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028031-70.2012.8.26.0564
4
deveriam ter sido intimados para cumprir a determinação de págs. 724/725.
Não foi isso, entretanto, o que aconteceu. O feito foi extinto sem
que o Juízo concedesse à parte oportunidade de corrigir vicio, nos termos do
artigo 317 do Código de Processo Civil.
Como se não bastasse isso, ao contrário do que constou, os
apelantes não se mantiveram inertes, tanto é que apresentaram a sua
manifestação a págs. 727/728, antes mesmo da sua intimação da decisão de
págs. 724/725.
Nesse contexto, a medida judicial adequada a ser tomada, por força
do artigo 317 do CPC1, era dar oportunidade aos autores para a correção do
vicio, com o cumprimento da determinação de fls 724/725, ante o
indeferimento do pedido de citação por edital; não foi isso, entretanto, o que
aconteceu, conforme exposto: o feito foi extinto, de imediato, em desacordo
com a normatização vigente.
Em outros termos, rechaçando a justificativa apresentada pelos
autores, o magistrado de origem, ao indeferir o pedido formulado, deveria ter
dado nova oportunidade para o cumprimento do determinado anteriormente,
até mesmo porque sempre foram efetuadas as diligências requeridas durante
os 06 anos de curso da demanda.
Enfim, mais não é preciso para a anulação da sentença, em
1 Art. 317 do CPC: Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá
conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0028031-70.2012.8.26.0564
5
homenagem, inclusive, ao princípio da primazia de mérito (art. 4o do CPC2) e
da cooperação entre as partes (art. 6o do CPC3).
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para o
regular prosseguimento do feito, com a intimação dos recorrentes para
cumprimento da determinação de págs. 724/725, sob pena de sujeição ao ônus
legal.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
2 Art. 4o do CPC: As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do
mérito, incluída a atividade satisfativa.
3 Art. 6o do CPC: Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se
obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.